Tribunal: TJSP
Processo: 1033738-29.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Comprovação do envio de prévio requerimento administrativo ao Banco – Necessidade de propositura da ação para a obtenção da documentação pretendida – Condenação do Requerido nos ônus da sucumbência – Cabimento - Resistência injustificada da Instituição Financeira - Princípio da causalidade – Sentença reformada – Recurso provido.